Tribunal: STF
Processo: Rcl 47391
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência, proposta por Lucas Leite Ribeiro Porto em face do Juiz de Direito da 4º Vara do Tribunal do Júri de São Luís (APn 20540-57.2016.8.10.0001 ou 25.251/2016; ExSusp 3194-20.2021.8.10.0001 ou 3.023/2021), do Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão (Procs. 5.121/2020 MP/MA e 5.393/2020 MP/MA) e do Promotor de Justiça Marco Aurelio Ramos Fonseca.
    O reclamante responde ação penal pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio e estupro.
    Sustenta a defesa que a reclamação foi proposta “para garantir as observâncias do enunciado da súmula vinculante 10, e dos acórdãos irrecusáveis do RE 466.343 RG (Tema 60), e das ADIs 2.854, 4.414 e 4.693, de modo a: (i) assentar que as listas das causas de suspeição do CPP e do CPC são meramente exemplificativas; (ii) fazer incidir a estética da imparcialidade prevista no Estatuto de Roma (Decreto 4.388/2002); (iii) afastar o promotor parcial, que recebeu o advogado do assistente de acusação durante o fechamento das dependências ministeriais ao público, infringindo norma sanitária de prevenção a Covid-19 e; (iv) fulminar a designação despótica do promotor, jamais submetida ao colegiado, com características de acusador de exceção, pois preteridos os membros do Parquet que oficiam nas outras varas do tribunal do júri de São Luís, violando as regras de substituição contidas na Resolução CPMP 05/2011, com as alterações da Resolução CPMP 11/2012.” (eDOC 1, p. 1)
    Em relação ao 1º reclamado, argumenta a defesa, em síntese, a não aplicação deliberada das causas de suspeição previstas no CPC, a desconsideração dolosa da convenção internacional e a interdição do curso da exceção de suspeição ao TJMA. A respeito do 2º e o 3º reclamados aduz, em resumo, ausência de imparcialidade objetiva dos membros do Ministério Público.
    Afirma que “O Reclamante responde ação penal pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio e estupro contra MARIANA MENEZES DE ARAÚJO COSTA, filha do ex-deputado estadual SARNEY NETO, sobrinha-neta do ex-presidente da república JOSÉ SARNEY, além de sobrinha-neta por afinidade da desembargadora NELMA SARNEY. A irmã da vítima, CAROLINA RAISSA DE MENEZES ARAÚJO COSTA, é assessora do desembargador RICARDO DUAILIBE, nomeado pela então governadora ROSEANA SARNEY para a vaga do quinto constitucional destinada à advocacia2 . O conglomerado de mídia da família SARNEY, composto por afiliada da rede Globo de televisão (Mirante), rádio (Mirante AM e FM), jornal impresso (O Estado do Maranhão), portal de notícias (imirante.com), explorou exaustivamente e sucessivamente o inusitado, sempre enfatizando o grau de parentesco com os políticos e a magistrada citados. Em nível nacional, as revistas semanais Veja e IstoÉ, o eletrônico Diário do Poder, e o impresso Folha de São Paulo foram no mesmo tom”. (eDOC 1, p. 3).
    Alega urgência na apreciação do pedido, tendo em vista que a sessão de julgamento do reclamante pelo Tribunal do Júri está marcada para o dia 24/05/2021. 
    Requer a concessão de tutelas de evidência para “(a) ordenar ao 1º Reclamado (juízo de direito) que suste o andamento da ação penal; (b) suspender os efeitos da portaria do 2º Reclamado (PGJ/MA) que designou o 3º Reclamado (promotor) e; (c) afastar o 3º Reclamado da função acusatória; até o julgamento de mérito da reclamação. (ii) Cientificar o 2º Reclamado (PGJ/MA) sobre a existência desta reclamação, e requisitar os processos administrativos 5.121/2020 e 5.393/2020 MP/MA, ambos aludidos nas portarias de designação dos promotores substitutos, para fins de verificação da legalidade e da regularidade dos atos sob a lupa do art. 1º, IV, “b”, da Resolução CPMP 05/2011, com a redação dada pela Resolução CPMP 11/2012;” (eDOC 1, p. 8)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”
    No caso, não se verifica similitude entre as alegações do reclamante e os diversos paradigmas citados. 
    A Súmula Vinculante 10 invocada como paradigma dispõe que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.”
    O Recurso Extraordinário 466.343/SP, Tema 60 da RG, trata da possibilidade de prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
    A ADI 4.414 discorre, em síntese, sobre a competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados pelo crime organizado.
    A ADI 4.693 declarou a inconstitucionalidade de previsão regimental que possibilita o arquivamento de investigação de magistrado sem vista dos autos ao Parquet: “Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 
    Por fim, a ADI 2.854, dispõe sobre a inadmissibilidade de que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional: “A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros.”
    Por outro lado, a síntese das alegações do reclamante são no sentido da suspeição do Juiz de Direito e da imparcialidade objetiva dos Promotores de Justiça. Nesse sentido, afirma que houve opacidade em relação aos critérios objetivos adotados pelo 2º reclamado (PGJ) para a designação do 3º reclamado, de modo a eliminar a possibilidade de alegação de escolha despótica. 
    Nota-se que o reclamante apresenta diversos paradigmas na tentativa de apresentar algum julgado que se adeque ao caso concreto, entretanto, sem êxito, pois ausente o requisito da estrita aderência.
    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 7.163, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010; e a Reclamação 2.799, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.09.2020)
    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido tutela de evidência. (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente